Tribunal: STF
Processo: Rcl 83318
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Adriano Guimarães Giannelli para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 256.563/SP pelo Superior Tribunal Militar — STM.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão pelo delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar.



    Irresignada, apresentou apelação, invocando a nulidade da sentença pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).



    O STM negou provimento à apelação, o que motivou a impetração de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal.



    No HC 256.563/SP, a mim distribuído, determinou-se ao Ministério Público Militar que verificasse o preenchimento das condições para a aplicação do acordo de não persecução penal, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP. Vedou-se, ainda, a invocação abstrata do princípio da especialidade como fundamento para uma eventual recusa.



    Aduz que, após o retorno dos autos ao STM, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar — PGJM reiterou os argumentos genéricos contra a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, assentando a ausência de confissão do reclamante, mas sem uma análise específica do caso, contrariando a determinação do Supremo Tribunal Federal.



     Posteriormente, o Ministro Relator considerou cumprida a decisão do HC 256.563/SP e determinou o arquivamento do processo.



    A Ministra Presidente do STM, por sua vez, afirmou não caber a ela suplantar a determinação do Ministro Relator.



    Sustenta ser flagrante o descumprimento da decisão proferida no HC 256.563/SP, uma vez que o subprocurador-geral da Justiça Militar reiterou argumentos já afastados pelo Supremo Tribunal, insistindo que o instituto não é bom para o direito penal brasileiro e que não se aplicaria à Justiça Militar, sob pena de violação do princípio da legalidade.



    Argumenta, ainda, que não se pode falar que não ocorreu confissão, como diz a PGJM.



    Ao final, requer:



    01. - a concessão de liminar para suspensão dos efeitos do Despacho de arquivamento, Evento 68, Apelação Criminal n° 70000658020247020002; 



    02. - concedida a liminar e, no mérito, porque há afronta ao art. 102, I, “I”, da CF, e estão sendo violados os princípios constitucionais da ‘dignidade da pessoa humana’, art. 1º, III, CF, da ‘legalidade’, art. 5º, II, CF, da ‘igualdade’, art. 5º, caput e inc. I, CF, da ‘proporcionalidade’, ... , que seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional com o reconhecimento da usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal pela Manifestação da PGJM e pelo sequente Despacho do STM que não cumpriu a Decisão do Ministro Cristiano Zanin e determinou o arquivamento da Apelação Criminal nº 7000065-80.2024.7.02.0002, determinando-se que a autoridade reclamada dê imediato cumprimento ao que foi fixado por este Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INADMISSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Hipótese dos autos de prática de crime militar, com negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) sob o fundamento de inaplicabilidade do instituto à Justiça Castrense. 



    2. Reclamação constitucional na qual alegada afronta à autoridade da Suprema Corte quanto ao decidido no HC 256563/SP, de relatoria do Exmo. Min. Cristiano Zanin, que determinou ao Ministério Público Militar, junto ao STM, que verificasse o preenchimento das condições estabelecidas no art. 28-A CPP, em manifestação motivada, abstendo-se de invocar abstratamente o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa. 



    3. O paradigma apontado como violado é processo de índole subjetiva, no qual a parte reclamante participou da relação jurídico-processual.



    4. Não obstante a relevância da matéria sub judice, verifica-se, in casu, que a decisão reclamada transitou em julgado em 24/06/2025. Contudo, a reclamação foi ajuizada apenas em 18/08/2025. Portanto, não observado o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC c/c o art. 3º do CPP. Também, incidente o óbice da Súmula 734/STF. 



    5. Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 7, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, após a manifestação do Ministério Público Militar em cumprimento à determinação proferida por esta Suprema Corte no Habeas Corpus 256.563/SP, operou-se o trânsito em julgado da condenação do reclamante em 24/6/2025. A presente ação reclamatória, contudo, somente foi ajuizada em 18/8/2025 (doc. 2, p. 148, e doc. 4).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ainda que fosse possível superar o referido óbice processual, registro que, ao julgar o Habeas Corpus 256.563/SP, paradigma da presente reclamação, concedi a ordem para determinar ao Ministério Público Militar, junto ao Superior Tribunal Militar, que examinasse, no caso concreto, se o paciente preenchia os requisitos estabelecidos no art. 28-A do Código de Processo Penal e se manifestasse, de forma motivada, acerca da viabilidade ou não de celebração do acordo de não persecução penal, devendo, contudo, abster-se de invocar, de maneira abstrata, o princípio da especialidade como fundamento para eventual recusa.



    O Ministério Público Militar, atuante no STM, por sua vez, entendeu não ser cabível a aplicação do referido acordo, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (doc. 2, pp. 132-138).



    Dessa forma, entendo não haver descumprimento da decisão proferida no HC 256.563/SP, ao contrário do que sustenta o reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator